Tribunal: STF
Processo: Rcl 24548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial interposto na origem. Preclusão. Não cabimento de reclamação como sucedâneo recursal. ADI nº 2.591/DF. Inexistência de identidade de temas. Agravo regimental não provido.



    1. A presente reclamação foi ajuizada sem que houvesse a prévia interposição de recurso extraordinário no tribunal de origem em concomitância com o recurso especial interposto. Preclusão.



    2. A reclamação não se confunde com sucedâneo recursal, nem se presta para o reexame do mérito da demanda originária. 



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    4. A ADI nº 2.591/DF não debateu se contratos de conta corrente estão contidos na ressalva da parte final do inciso IX do art. 39 do CDC, nem se há eventual abusividade de cláusula contratual expressa no sentido da possibilidade de rescisão unilateral pelo banco.



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.